Tribunal: TJBA
Processo: 8024371-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024371-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM OPTAR PELO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência entre o MM Juízo suscitante da 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e como suscitado o MM Juízo da 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO BMG S.A., requerendo a declaração de nulidade de todos os contratos de reserva de margem consignável no benefício previdenciário da autora, bem como a restituição os valores cobrados indevidamente da Requerente, na forma dobrada, e a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos ajuizada por pessoa física consumidora: se o da comarca do domicílio da autora (Barreira/BA) ou o da comarca de domicílio do réu (Salvador/BA). III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo, a jurisprudência do STJ e do TJ/BA assegura ao consumidor a faculdade de escolher o foro mais conveniente entre seu próprio domicílio, o do réu, o do cumprimento da obrigação ou o foro contratualmente eleito, conforme preconiza o art. 6º, VIII, do CDC e o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. A autora da ação, na qualidade de consumidora, optou por ajuizar a demanda na comarca de Salvador/BA, onde o réu tem sede., o que afasta a alegação de juízo aleatório e legitima a escolha do foro nos termos da legislação consumerista pátria e da jurisprudência consolidada no STJ e nas Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que, em ações consumeristas, a escolha do foro do domicílio do réu, quando feita pelo consumidor, é válida e não pode ser desconsiderada sob alegação de aleatoriedade. A decisão do juízo suscitado da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA ao declinar da competência foi equivocada, pois desconsiderou o domicílio do réu como foro legítimo eleito pela parte autora, contrariando a norma consumerista e o entendimento consolidado nas Seções Cíveis Reunidas do TJ/BA. IV. DISPOSITIVO Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do MM Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I; CPC/2015, arts. 53, III, a, e 63, §5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC nº 8025465-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 07.09.2024; TJ-BA, CC nº 8051923-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 15.09.2021; TJ-BA, CC nº 8019003-20.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 06.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8024371-03.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 3ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA e como suscitado o MM Juízo da 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR